Tribunal: TJMT
Processo: 1023830-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023830-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), VILMAR LUIZ BECKER - CPF: 274.985.221-87 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DOCUMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A documentação constante dos autos, consistente em demonstrativos de conta vinculada, mostrou-se suficiente para a elaboração dos cálculos periciais, realizados sem a juntada de
slip/xer 712.

Verifica-se que, apesar das alegações do exequente, ora apelante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1023830-92.2023.8.11.0000

Agravante
:
Vilmar Luiz Becker

Agravado
:
Banco do Brasil S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Vilmar Luiz Becker
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito de Juros, que move em face de
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou a impugnação apresentada pelo exequente e homologou os cálculos apresentados por perito contábil.

Informa que tenta, sem sucesso, conseguir as fichas gráficas das operações rurais desde fevereiro de 2010, por meio de requerimento administrativo junto ao banco e diz que mesmo após determinação judicial para que o banco apresentasse a documentação, não obteve êxito.

Alega que, em 02.03.2010, foi prolatada decisão que determinou ao banco que apresentasse a documentação “
slips/xer 712
” referentes às operações objetos do presente processo e acrescenta que, passados 13 anos dessa decisão, o banco ainda não exibiu os documentos.

Alega que o banco possui a mencionada documentação em seu sistema de dados, ao argumento de que teria juntado o documento “
slips/xer 712
” em outros processos referentes a outras operações, inclusive recentemente.

Assevera que a instituição bancária agravada assumiu o risco da incidência de multa por não cumprir a determinação de exibição de documentos.

Aduz que o demonstrativo de conta vinculada não se confunde com os
slips
, que são a conta gráfica das cédulas, onde estão relacionadas todas as movimentações, como juros, correção e pagamentos e se mostram imprescindíveis à elaboração dos cálculos corretamente.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada e requer a manutenção da decisão anterior, que havia determinado a exibição dos
slips
ou a homologação dos cálculos da exequente.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 188740159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Vilmar Luiz Becker
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito de Juros, que move em face de
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou a impugnação apresentada pelo exequente e homologou os cálculos apresentados por perito contábil.

Trata-se, na origem, de Ação de Repetição de Indébito de Juros, que
Vilmar Luiz Becker
move em face de
Banco do Brasil S.A.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias no 88/01042-2, emitida em 30.11.1988, no valor de Cz$ 1.522.786,00; no 88/01822-9, emitida em 30.09.1988, no valor de Cz$ 6.579.121,99; no 88/00193-8, emitida em 18.04.1988, no valor de Cz$ 771.600,00 e no 88/00173-3, emitida em 08.04.1988, no valor de Cz$ 1.800.400,00 (Id. 84386287 - Pág. 47 e seguintes – origem).

Foi proferida sentença de procedência parcial da ação (Id. 84388201 - Pág. 27 - origem).

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes (152448/2012), foram desprovidos com a manutenção da sentença (Id. 84388208 - Pág. 96 – origem).

O cumprimento de sentença foi apresentado em 29.07.2016, no valor de R$ 272.831,82 (Id. 84388213 - Pág. 65 – origem) e foi impugnado (Id. 84388220 - Pág. 3 – origem).

Determinada a realização de perícia contábil, a fim de apurar os valores devidos, foi apresentado laudo pericial em novembro/2018 (Id. 84388237 - Pág. 44 - origem), que foi impugnado.

Intimado, o perito prestou esclarecimentos em Id. 84388240 - Pág. 91 – origem.

Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo exequente e homologou os cálculos apresentados por perito contábil, que constitui a decisão ora agravada (Id. 128020546 – origem).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão e determinar que o banco apresente o documento denominado slip/xer 712.

Do exame, extrai-se que foram apresentadas as cópias das cédulas e os documentos denominados demonstrativo de conta vinculada (Id. 87640321 - Pág. 60 - origem), com base em que foram elaborados os cálculos periciais.

Salienta-se que, quanto ao ponto específico em discussão, sobre a necessidade ou não de apresentação do documento
slip/xer 712
, houve a seguinte intimação na origem (Id. 87640321 - Pág. 273):

No ponto, esclareceu o
expert
que a ausência da documentação não prejudicou a realização da perícia (Id. 87640321 - Pág. 284 – origem):

Assim, verifica-se que não se mostra necessária a apresentação do documento
slip/xer
, já que a perícia foi realizada de maneira adequada com base na documentação já acostada aos autos.

Ademais, ressalta-se que, apesar das alegações do exequente, não demonstrou nem mesmo indícios de que houve alguma alteração nos demonstrativos apresentados, nem mesmo que há irregularidade nas movimentações deles constantes.

É de se perceber, ainda, que o exequente não sustentou eventuais equívocos nos cálculos realizados pelo perito judicial.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023